Tribunal: TJBA
Processo: 8144172-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144172-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIR MACHADO DOS REIS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OU OBSCURIDADE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merecem prosperar os Embargos Declaratórios interpostos pelos embargantes, visto que não há omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, no acórdão em questão.

2. Do exame do acórdão hostilizado, conclui-se que a questão apresentada não procede, pois, o acórdão guerreado tratou de forma clara, fazendo consignar que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo utilizado pelas instituições financeiras para a avaliação de risco de concessão de crédito.

3. Para efeito de prequestionamento, consigna-se que o § 1º do artigo 489 do CPC não exige que o juiz especifique todos os argumentos quando não são relevantes para o deslinde da controvérsia.

4. Por fim, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios no Agravo de Instrumento 8144172-12.2022.8.05.0001 em que é Embargante VALDIR MACHADO DOS REIS e Embargado BANCO ITAU SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: